Tribunal: STF
Processo: RE 1504651
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO À INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE AOS PROVENTOS. APOSENTADORIA QUE SE DEU APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 223/2011 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.